Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0724015-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, preso preventivamente em 23.6.21, pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP (furto qualificado por abuso de confiança) (ID 27628750, p. 11). Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva é nula por fundamentação deficiente. O crime imputado ao paciente não é grave. O paciente, motorista de caminhão, não se evadiu do distrito da culpa. Estava em São Paulo por motivo de trabalho. A prisão preventiva foi decretada por representação da autoridade policial, em 11.6.21. A decisão fundamentou que o paciente, indiciado em mais de 20 (vinte) inquéritos policiais, depois de subtrair da vítima aparelho celular, com abuso de confiança, evadiu-se de distrito da culpa, seu paradeiro é incerto e não sabido. O irmão do paciente não soube informar o paradeiro do paciente e, em diligência, a autoridade policial não localizou o paciente em sua residência (ID 27628750, p. 2/4). Ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva, o MM. Juiz destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, estão presentes os pressupostos necessários à preventiva, e medidas cautelares alternativas à prisão não são recomendadas ao paciente. Consignou: “(...) Compulsando os autos, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do acusado baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, bem como o seu histórico delitivo, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal em decorrência do comportamento furtivo adotado após o suposto cometimento do ilícito penal. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do acusado, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos necessário à sua adoção, conquanto excepcional, baseada em fundamentos alinhavados por representação feita por autoridade policial e secundada pelo órgão ministerial. Pelos elementos indiciários constantes nos autos, identifica-se que o acusado, ao que se demonstra em tese pelo seu comportamento, tem personalidade voltada para a senda delitiva, na medida em que, se verdadeiros os fatos noticiados, assim como o seu histórico de vida, demonstra que a sua liberdade compromete a ordem pública. De mais a mais, como se faz menção nos autos, o réu, após o cometimento em tese da infração, adotou comportamento furtivo, procurando evadir-se do distrito da culpa e, por via de consequência, frustrar a aplicação da lei penal. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. (...)Por derradeiro, dos elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.” (ID 27628750, p. 2/4) A decisão, portanto, não é nula por fundamentação deficiente. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Segundo relatório da autoridade policial, a vítima afirmou que convidou o paciente e o irmão desse para sua residência, onde consumiram bebida alcóolica. O paciente pediu para ir ao banheiro, momento em que subtraiu o aparelho celular da vítima, que estava carregando no móvel da residência. O paciente se despediu e se retirou de sua residência. Ao verificar se o aparelho celular estava carregado, notou que esse tinha sido subtraído pelo paciente (ID 27628749, p. 2/3). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. Destaca-se os inúmeros inquéritos policiais em nome do paciente – mais de 20. Constam 11 prisões em flagrante do paciente pelos crimes de roubo, estelionato, furto, entre outros (ID 27628749, p. 5/6). O paciente registra cinco condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, de trânsito e de violência doméstica (IDs 27633367, p. 2/5, 33/6, 42/3). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes patrimoniais justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vasz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Antes das informações, tenho que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. Conquanto o paciente tenha informado que presta serviço de motorista de caminhão e, quando da diligência, estava viajando, por motivo de trabalho, seu irmão não soube informar seu paradeiro. A medida não é desproporcional. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presentes requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES